Tribunal: TJSP
Processo: 2286433-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de salário da devedora. Indeferimento. Insurgência. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Necessidade de desbloqueio dos valores penhorados. Recurso provido.